Tribunal: TJBA
Processo: 8062380-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062380-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE PINTO BARBOSA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roque Pinto Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O Agravante, idoso e pensionista do INSS, alegou não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Sustentou estar endividado, com descontos em folha decorrentes de empréstimos, inclusive não autorizados, e requereu a concessão da gratuidade processual, com base em sua hipossuficiência. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade do indeferimento da gratuidade judiciária em face da presunção legal de hipossuficiência conferida à pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º do CPC, frente aos documentos que indicam situação de vulnerabilidade econômica do Agravante. III. Razões de decidir A legislação processual estabelece que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, salvo se houver nos autos elementos concretos que a infirmem . O Agravante comprovou perceber benefício previdenciário no valor um salário mínimo, ser único provedor da família e possuir diversos descontos no benefício previdenciário, o que corrobora sua condição de pobreza. O Juízo de origem deixou de analisar adequadamente a documentação apresentada, desconsiderando os indícios materiais que demonstram a situação econômica do Agravante. A negativa de gratuidade judicial em tais condições compromete o direito constitucional de acesso à justiça e o princípio da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova inequívoca em sentido contrário. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça deve ser deferida quando houver elementos que confirmem a alegada vulnerabilidade econômica da parte Requerente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8062380-68.2024.8.05.0000, em que figuram como parte Agravante ROQUE PINTO BARBOSA e parte Agravada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.